Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-29.2021.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002388-29.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), JURANDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 246.924.841-87 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA BUENO - CPF: 928.649.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL A TERCEIRO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ação de rescisão contratual ajuizada pela apelada foi extinta sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Em sede recursal, o apelante pretende a transferência do contrato de compra e venda do imóvel para terceiro, o que não foi objeto da demanda originária, tampouco foi apresentado como reconvenção no momento processual oportuno.

A inovação recursal, ao suscitar questão que não foi debatida no juízo de primeiro grau, é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impede a apreciação de matéria nova em grau de recurso.

A pretensão do apelante de ver seu nome retirado da titularidade do contrato não pode ser analisada nesta demanda, especialmente porque a compradora do imóvel sequer integra a lide.

Recurso não conhecido
, por impossibilidade de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de nº 1002388-29.2021.8.11.0004, interposto por Jurandir Domingos de Oliveira, contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, onde litiga com Administrabem Participações Ltda., perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

A sentença recorrida, constante do ID 190596523, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), sob o argumento de ausência de interesse processual. Ademais, o magistrado de primeira instância condenou a parte demandada (recorrente) ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o § 2º do artigo 85 do CPC. Entretanto, tal condenação foi suspensa, por força do § 3º do artigo 98 do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita à parte demandada.

O recorrente, em suas razões recursais apresentadas sob ID 190596524, sustenta que, diante da sua impossibilidade de continuar pagando as prestações do lote objeto do contrato, vendeu o imóvel para Márcia Aparecida Bueno, que quitou as parcelas vencidas e vem honrando com os pagamentos das parcelas restantes. Márcia Aparecida Bueno está na posse do imóvel desde a celebração do contrato de compra e venda com o recorrente.

O recorrente anexou documentos comprobatórios (IDs 86670718 e 86670721), evidenciando a quitação das parcelas pela compradora e demonstrando que todas as obrigações contratuais relativas ao imóvel vêm sendo cumpridas pela adquirente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que a Apelada realize a transferência do contrato de Compra e Venda do imóvel para a o nome de Marcia Aparecida Bueno, terceira estranha à lide.

Contrarrazões sob ID. 190596527.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação de rescisão contratual” ajuizada por ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, ora apelado, em face de JURANDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA, ora apelante.

A ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

A Apelante objetiva, em sede recursal, a transferência do contrato de compra e venda do imóvel para terceiro estranho a lide.

Da análise da inicial, se observa que a pretensão se refere à rescisão do contrato firmado entre as partes e aplicação de multa pela inadimplência do ora Apelante, de modo que a pretensão do presente recurso se mostra incabível, haja vista que a demanda não se destina a tal feito.

Registra-se que o Apelante não apresentou reconvenção no momento oportuno, sendo inadequada a via eleita neste momento.

Em que pese existir interesse do réu/apelante em ver seu nome retirado da titularidade do contrato de compra e venda em voga, a presente demanda não se presta para esse objetivo, ademais, a parte compradora sequer integra a lide.

A adequação da ação é um elemento fundamental do processo judicial, assegurando que os litígios sejam resolvidos de maneira eficiente, justa e em conformidade com os princípios legais vigentes.

Logo, considerando que a matéria não se trata do objeto da demanda e não foi suscitada no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1368773 ES 2018/0247051-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação interposto.

Majoro os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade diante da justiça gratuita.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024